Tribunal: TJMT
Processo: 1026374-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026374-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (AGRAVADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, os quais consideraram os juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais: (i) se deve coincidir com o trânsito em julgado da sentença, como sustentado pela parte exequente e acolhido pela decisão agravada; ou (
ii
) se deve
ser fixado a partir da intimação para pagamento no cumprimento de sentença, como pretende a parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos em que os honorários são fixados sobre o valor da causa, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, momento em que a obrigação se torna exigível.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 16, e 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2307301/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 20.05.2024,
DJe
23.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2557042/CE; STJ,
AgInt
no
AREsp
1689300/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026374-82.2025.8.11.0000, de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que em Cumprimento de Sentença, julgou improcedente a Impugnação e homologou os cálculos do exequente.

O agravante aduz que há excesso de execução, visto que os juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser contados a partir da intimação para pagamento na fase de Cumprimento de Sentença, e não do trânsito em julgada da sentença, como fez o exequente.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
305666365
).

Contraminuta no Id.
306016870
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O entendimento do STJ é de que, no caso de honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa, os juros de mora incidem desde o trânsito em julgado da decisão que
os fixou, pois a partir daí se torna
exigível a obrigação
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA.
DESCABIMENTO .
DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA No 568/
STJ .
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS
RECURSAIS .
NATUREZAS DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. CONHECIMENTO DO
RECURSO .
IMPOSSIBILIDADE.

1. A apresentação de contrarrazões pelo réu citado para responder à apelação possibilita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais caso o referido recurso não seja provido.
Precedentes .

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado.

3. Os honorários recursais estão intrinsecamente ligados aos honorários de sucumbência previamente fixados, mas há clara distinção entre a natureza jurídica de cada um deles, de sorte que os julgados suscitados pela recorrente não têm aplicação na
espécie .

4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que decidido pelo relator, é inadmissível o inconformismo, tendo em vista a deficiência de fundamentação, conforme a incidência analógica da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno não
conhecido .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)

E ainda:

AgInt
no
AREsp
2557042
/
CE
;

AgInt
no
AREsp
1689300
/
SP
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025